Tribunal: TJMT
Processo: 1019456-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019456-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Seguro, Defeito, nulidade ou anulação, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), SEBASTIAO EMILIANO NEVES - CPF: 503.954.401-49 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), KLEYTON SOUSA DE ASSIS - CPF: 694.911.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA ARCARI - CPF: 990.454.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL SEBA NETO - CPF: 404.462.041-53 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – INTEMPESTIVIADE DO RECURSO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE PRAZO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 1.003,
caput
, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento. O art. 224, § 3.o, do mesmo Diploma Processual Civil determina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato decisório no Diário da Justiça Eletrônico, correndo somente nos dias úteis (art. 219, CPC).

O Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.

É inconteste a intempestividade do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, eis que inobservados os ditames legais e procedimentais acerca da interposição/protocolização do Instrumental, pois considerou equivocadamente o curso do prazo a partir da decisão que analisou pedido de reconsideração.

O Agravante não trouxe argumentação suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada, limitando-se a reprisar a tese já enfrentada e rechaçada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
SEBASTIÃO EMILIANO NEVES
em virtude da decisão monocrática em que não conheci do recurso de Agravo de Instrumento por considerá-lo intempestivo.

Inconformado, o Agravante pede a reforma da decisão vergastada ao argumento de que o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto dentro do prazo legal.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, seja dado prosseguimento ao Instrumental.

Em que pese intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (ID. 149918151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Seguro Obrigatório – DPVAT
n.o 0001172-61.2014.8.11.0005, proposta pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
revogou a decisão em que deferira a denunciação à lide.

Por verificar a intempestividade, não conheci do recurso sob os seguintes fundamentos:

“De pronto, observo que o vertente recurso de Agravo de Instrumento não ultrapassa o Juízo de admissibilidade por ser manifestamente intempestivo.

Consoante dicção do artigo 1.003, caput, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento. O art. 224, § 3.o, do mesmo Diploma Processual Civil determina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato decisório no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrendo somente nos dias úteis (art. 219, CPC).

A corroborar, o art. 231, inciso I, da Lei dos Ritos estabelece que, “salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio.”

Na hipótese, pelo que se verifica (processo n.o 0001172-61.2014.8.11.0005), a decisão objurgada foi proferida em 29/08/2022, ao passo que a publicação do ato decisório ocorreu em 31/08/2022, consoante ID. 93515190.

Em atenção às normas processuais, o prazo para a interposição deste Agravo iniciou em 01/09/2022 (quinta-feira), findando em 22/09/2022 (quinta-feira). Todavia, o recurso foi protocolizado somente em 23/09/2022 (sexta-feira), ou seja, extemporaneamente.

Necessário salientar que, a despeito de a Juíza a quo ter proferido despacho no ID. 94426293 em que indefere o pedido de reconsideração (ID. 93966030) e mantém a decisão objurgada, é cediço que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.

Assim é da jurisprudência, verbis:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR DESERÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANIFESTAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO APÓS A DATA FATAL - INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O pedido de reconsideração não possui o condão de suspender o prazo recursal, de modo que, ainda que houvesse possibilidade de deferimento da súplica recursal – concessão da justiça gratuita -, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, o que não ocorreu.
II – Assim, dada que configurada a extemporaneidade, tem-se que o presente agravo não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
(N.U 1035099-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRETÉRITA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 E ART. 507, AMBOS DO CPC – PRETENSÃO INTEMPESTIVA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I - O colendo Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível.
II - É defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).
(N.U 1008981-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022).

A propósito, para que não pairem dúvidas acerca da extemporaneidade deste recurso, impende destacar que a causídica que representa o Agravante está devidamente cadastrada no sistema PJe para receber as intimações de praxe. Logo, é inconteste a intempestividade do Instrumental.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento por ser manifestamente intempestivo.

Publique-se.

Certificando o decurso do prazo, ao arquivo.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformado, o Recorrente pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Reexaminando detidamente os autos, não vislumbro justificativa plausível para modificar a decisão vergastada.

Consoante dicção do artigo 1.003,
caput
, do Código de Processo Civil,
é de 15 (quinze) dias
o prazo para a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento. O art. 224, § 3.o, do mesmo Diploma Processual Civil, determina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato decisório no Diário da Justiça Eletrônico, e corre somente nos dias úteis (art. 219, CPC).

Denota-se dos autos principais (processo n.o 0001172-61.2014.8.11.0005), que a decisão desafiada pelo Agravo de Instrumento foi proferida em 29/08/2022, e publicada em 31/08/2022, consoante ID. 93515190.

Em atenção às normas processuais regidas pela lei processual civil, o prazo para a interposição do Agravo de Instrumento iniciou em 01/09/2022 (quinta-feira), findando em
22/09/2022 (quinta-feira).
Todavia, o recurso foi protocolizado em
23/09/2022 (sexta-feira),
ou seja, após o decurso do prazo previsto em lei.

Vale ressaltar que, inobstante o Agravante entender que o derradeiro ato decisório - ID. 94426293 - não se trata de pedido de reconsideração, ele
próprio afirma o contrário no petitório de ID. 93966030 – autos principais, em que se refere a pedido de reconsideração.

Dessume-se, portanto, que apesar de a Juíza
a quo
ter lançado despacho no ID. 94426293 em que indeferiu o pedido de reconsideração (ID. 93966030) e manteve a decisão objurgada, não houve suspensão ou interrupção do prazo recursal. Por isso, a intempestividade é inarredável.

Assim é da jurisprudência uníssona,
verbis:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR DESERÇÃO –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANIFESTAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL
– AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO APÓS A DATA FATAL –
INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O pedido de reconsideração não possui o condão de suspender o prazo recursal,
de modo que, ainda que houvesse possibilidade de deferimento da súplica recursal – concessão da justiça gratuita -, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, o que não ocorreu.
II – Assim, dada que configurada a extemporaneidade, tem-se que o presente agravo não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
(N.U 1035099-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRETÉRITA –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 E ART. 507, AMBOS DO CPC – PRETENSÃO INTEMPESTIVA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I - O colendo Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível.
II - É defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).
(N.U 1008981-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022).

Diante do exposto, vê-se que o Agravante não trouxe argumentação suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022